Tribunal: TJMT
Processo: 0008526-05.2016.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008526-05.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ALINE MORAES RODRIGUES ZOEGA - CPF: 278.755.308-73 (APELADO), CARLOS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 012.653.801-80 (ADVOGADO), MARIANA MOREIRA DA SILVA ABREU - CPF: 036.602.391-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – DECURSO DO LUSTRO – OBSERVAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA CDA EM SEDE DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determina a citação, logo, há de se manter o reconhecimento efetuado na Sentença.

Segundo a Súmula 392 do STJ a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) somente até a prolação da sentença de embargos,

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
Aline Moraes Rodrigues
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória do feito, porquanto, extinguiu o processo com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de recorrer o apelante sustenta, que “
no tocante ao fato gerador ocorrido em 11/2008, se verificou que, na verdade, somente em 05/07/13 ocorreu a constituição definitiva desse crédito tributário, por isso dentro do prazo quinquenal, considerando a contagem a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao do ano do fato gerador (na forma do art. 173 do CTN, ou seja 01/01/2009 até 31/12/2013)
”, como corroborado pelo parecer fiscal nº 570/2017 anexado.

Assevera que
“a retificação da CDA decorre do denominado poder de autotutela administrativa, há muito consagrado no ordenamento jurídico pátrio, como corrobora a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal
”.

Afiança que “
portanto, como o prazo prescricional começou a correr em 05/07/2013 o termo final seria 05/07/2018”, assim, “a ação executiva ajuizada em 04/08/2016 encontra-se dentro do prazo legal da prescrição tributária do art. 174 do CTN, não havendo assim claramente nem a decadência do art. 173 nem a prescrição do art. 174 do CTN
”.

Aduz que a CDA anexada juntamente com o recurso de apelação obedece “
aos princípios legais e constitucionais, sendo, inclusive, documento dotado de fé-pública e presunção de veracidade
”. (Id. 3394669)

Forte nesses argumentos requer o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões a parte apelada pugnou pelo desprovimento do recurso
. (Id. 3394672)

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá,
03 de fevereiro
de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020